Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento do medicamento Lorlatinibe 100 mg, nos termos da prescrição médica, e condenou o réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, equivalente a R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o caso concreto se amolda às hipóteses de fixação de honorários sucumbências por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arbitramento de honorários de sucumbência com base na regra geral prevista no art. 85, §2o, do CPC produz a seguinte consequência no caso concreto: o patrono que atuou na causa receberia, em tese, honorários no valor de R$100,00 (cem reais).
4. A fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa encontra abrigo na hipótese excepcional prevista no art. 85, §8o, do CPC.
5. A adoção do valor equivalente a 30% (trinta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante do baixo valor da causa, da simplicidade da matéria discutida e do tempo célere de tramitação. O percentual ora fixado remunera o trabalho desenvolvido em observância à dignidade da profissão e, de outro lado, evita o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.